Tribunal: TJDFT
Processo: 0727932-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Processo : 0727932-47.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 159455625 dos autos na origem n. 0712904-91.2018.8.07.0007), proferida em cumprimento de sentença, que acolheu a impugnação apresentada (id. 142563277 na origem) e desconstituiu a penhora dos imóveis objeto das matrículas n. 14.935 e n. 24.938, determinando prosseguimento do feito em relação aos demais imóveis penhorados. Os executados-agravantes (MARCOS DE SOUSA e MARIA DO PERPÉTUO) alegam que a penhora não pode ser mantida em relação aos demais imóveis, diante da impenhorabilidade demonstrada. Sustentam que, “em que pese os Agravantes já terem se manifestado sobre a impenhorabilidade dos imóveis e, o nobre juízo a quo ter indeferido o pedido, não se aplica ao caso o manto da preclusão”, conforme assentado pelo STJ no julgamento dos Embargos de Divergência no Agravo em Recurso Especial 223.196/RS. Ressaltam que a impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública, portanto, passível de conhecimento, até mesmo de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição. Salientam que a impenhorabilidade do imóvel de matrícula n. 21.525 foi suscitada anteriormente e acolhida pelo juízo a quo, conforme decisão em id. 91998197 (na origem). Sustentam ser incorreta a penhora incidente sobre os imóveis de matrícula n. 24.934 e n. 24.936, por se tratar de bens indisponíveis, tendo em vista que foram oferecidos como garantia no processo n. 0025460-47.2016.4.01.3400. Defendem que a execução deve atingir “primeiro os bens do devedor principal, que no caso é o 1o Agravante, haja vista que não houve a renúncia deste benefício no contrato principal pelos outros Agravantes”. Pedem o efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão, “para que seja declarada a impenhorabilidade dos imóveis de matrícula n o 24.934, 24.936, e de no 21.525, por se tratar de bem de família”. Intimados sobre a tempestividade recursal, os agravantes esclarecem que o recurso ataca a decisão que acolheu a impugnação em nome de todos os executados (id. 49318276). É o relatório. Decido. De início, devo salientar que a decisão atacada (id. 159455625 na origem) tratou unicamente sobre a impenhorabilidade dos imóveis de matrícula n. 14.935 e 24.938, em relação aos quais determinou cancelamento da penhora. E isso em estrita observância aos limites da impugnação ofertada por “FERNANDES &amp; SILVEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. E OUTROS” (id. 142563277 na origem), limitada à desconstituição da penhora incidente sobre tais imóveis. Nesse cenário, se a impugnação não atacou a penhora realizada sobre os outros imóveis indicados, tampouco a decisão que resolveu a impugnação analisou essa matéria, ainda que de ofício, inviável o exame dessa questão em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. A propósito, ilustra o precedente desta Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO/PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. IMPUGNAÇÃO NÃO ANALISADA NO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. É inviável a apreciação de matéria ainda não submetida ao exame do juiz prolator da decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime. (AGI 2016.00.2.010632-3, Rel. Desembargadora Fátima Rafael, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/10/2016, Publicado no DJE: 09/11/2016) Por outro lado, cuidando-se de matéria de ordem pública evidenciada pelo simples exame dos autos originários, cabível o conhecimento da questão relativa à impenhorabilidade do imóvel de matrícula n. 21.525. Dito isso, no particular, admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na espécie, vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. Por último, foi deferido penhora de imóveis indicados, registrados nas matrículas n. 14.935, 21.525, 24.934, 24.936 e n. 24.938 (ids. 131535613 a id 131535626 na origem). A decisão agravada acolheu a impugnação para cancelar a penhora dos imóveis de matrículas n. 14.935 e n. 24.938 e determinar o cumprimento das deliberações contidas nas decisões pretéritas (id. 139302191 e 159455625 na origem). Todavia, em relação à ordem de penhora e posterior manutenção da constrição sobre o imóvel matriculado sob o número 21.525, há erro de procedimento, senão vejamos. Com efeito, o referido imóvel de matrícula n. 21.525 foi penhorado anteriormente nos autos originários (id. 60712543 na origem). No entanto, foi acolhida a impugnação para desconstituir a penhora, justamente por reconhecer que se trata de bem de família (id. 91998197 na origem). Nada obstante, sem alegar qualquer alteração fática ou jurídica, o mesmo imóvel foi novamente indicado à penhora (ids. 121200080 a 131535611 na origem). Ora, se o juízo de origem já havia acolhido a impugnação para reconhecer a impenhorabilidade do bem de família, por preclusão, não poderia deferir a penhora novamente. Nesse contexto, necessário pontuar que “a jurisprudência do STJ orienta que a impenhorabilidade de bem de família é matéria de ordem pública, suscetível de análise a qualquer tempo e grau de jurisdição” (REsp n. 1.629.861/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/8/2019, DJe de 8/8/2019). Portanto, em uma análise preliminar, evidencio a probabilidade de provimento do recurso, bem assim o periculum in mora, diante da possibilidade de alienação judicial de imóvel que, ao que tudo indica, constitui bem de família. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo ao recurso em relação à ordem de penhora sobre o imóvel de matrícula n. 21.525 do 2o Ofício de Registro de Imóveis. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de julho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator